Tribunal: CARF
Processo: 10675.720246/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição/compensação. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720246/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.082 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CINTRAL TRIANGULO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição/compensação.
Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os créditos tributários sejam corrigidos com
a inclusão dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007 e a homologação das compensações até o limite do
crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação Eletrônicas –
Dcomps no 01433.65446.101006.1.3.57-7089, 04391.72780.201106.1.3.57-6045,
41707.46504.111206.1.3.57-5281,
33348.70320.111206.1.3.57-1140
e
19024.04462.120107.1.3.57-2050, transmitidas com objetivo de declarar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720246/2010-01
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

compensação de débitos de SIMPLES de períodos de apuração diversos com
créditos da ação judicial n° 94.0020498-1, no valor total de R$ 6.022,80.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório no 552 – DRF/UBE, de 07/06/2010 (fls. 81/82), exarado pela
Delegacia da Receita Federal em Uberlândia/MG, segundo o qual restaram
não homologadas as DCOMPs apresentadas, tendo em vista a inexistência
de crédito.
Na fundamentação do despacho decisório a autoridade fiscal deixou
consignado que:
“A ação judicial n° 94..0020498-1 se refere a Ação Ordinária com pedido de
compensação de valores de FINSOCIAL recolhidos excedentes à aplicação da aliquota
de 0,5%. A ação transitou em julgado em 03/02/06, fl. 11-verso.
Conforme Informação Fiscal DRF/UBE/EQAJ N° 052/2010, fls. 11/12, relativa ao
processo 10680.015872/2002-94, o credito de FINSOCIAL, planilha de fls. 13/14, foi
totalmente utilizado na compensação de débitos de COFINS – 2172, Períodos de
Apuração janeiro a abril de 1995, não restando crédito para utilização neste
processo.”
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte
protocolou sua manifestação de inconformidade (fls. 85/92), onde vem
atacando os critérios utilizados pela Equipe de Ações Judiciais na
operacionalização da compensação pleiteada na ação judicial. Basicamente,
apresenta seu inconformismo com relação a data de valoração dos débitos de
COFINS, cuja compensação foi pleiteada e obtida na esfera judicial, e dos
índices aplicados na correção dos créditos de FINSOCIAL, requerendo a
inclusão dos expurgos inflacionários.
Ao final de sua peça vem dizendo:
“Esses os fatos, pela homologação total das compensações glosadas, cancelando-se
as cobranças delas decorrentes, em face da forma equivocada de promoção do
encontro de contas e a ausência da correção monetária plena, aplicando-se ao caso
concreto os termos da INSRF no 600/05, considerando que se trata de direito
reconhecido judicialmente, cujo incidente de liquidação iniciou-se precisamente, com
a apresentação da declaração de compensação citada.”
O litígio foi julgado por esta 2a Turma da DRJ/JFA, por maioria de votos, sendo
considerado não instaurado o litígio, nos termos da ementa abaixo:
LITÍGIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA.
Inexistindo discordância em relação às matérias decididas no despacho
decisório não há lide instaurada, sendo forçoso concluir pela incompetência do
órgão julgador para análise da controvérsia suscitada.
A manifestante apresentou recurso voluntário no qual alegou preliminar de nulidade da
decisão de primeiro grau Ao analisar o recurso, a 4a Camara da 2a Turma Ordinária da
3a Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade, deu provimento ao recurso
voluntário, tendo sido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA. VALORAÇÃO.
DÉBITOS E CRÉDITOS.
O devido processo legal no âmbito administrativo é garantido à contribuinte
em face da não homologação da compensação por ela declarada, nos termos
do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Não obstante não tenha constado no despacho decisório, de forma expressa, as
matérias contestadas pela então manifestante, essas devem ser conhecidas pelo
julgador, porquanto digam respeito ao cálculo dos débitos e créditos a
compensar que serviu de fundamento para a conclusão da autoridade
administrativa no sentido de que não teria remanescido crédito da ação judicial
a compensar no processo em análise.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa da manifestante ou impugnante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.

NÃO
CABIMENTO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
Expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução administrativa
quando determinados judicialmente. A administração tributária está limitada aos termos
da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR N° 08/97, carecendo de
autorização legal a restituição além desse limite.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando jurisprudência sobre a matéria.
É o Relatório.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se a data de valoração dos débitos de
COFINS, cuja compensação foi pleiteada e obtida na esfera judicial, e dos índices aplicados na
correção dos créditos de FINSOCIAL, requerendo a inclusão dos expurgos inflacionários.
A recorrente impetrou Ação Ordinária, autos n° 94.0020498-1, pretendendo a
compensação dos valores recolhidos a titulo de FINSOCIAL, excedentes à aplicação da aliquota
de 0,5%, com parcela vincendas de COFINS.
Conforme relatado na INFORMAÇÃO FISCAL DRF/UBE/EQAJ n°. 052/2010, a
sentença julgou procedente o pedido para:
declarar a existência de relação jurídica entre Autoras e Ré, fundada no art. 66, caput e
parágrafos 1° e 3 0, da Lei n° 8.383/91, e autorizar as Autoras a compensarem, nos
termos do pedido, os valores recolhidos indevidamente a titulo de FINSOCIAL, em
aliquota superior a 0,5%, conforme prova constante dos autos, com valores referentes a
prestações vincendas da COFINS, adotando-se na compensacão, nos mesmos moldes,
os índices de atualização monetária utilizados pela Fazenda Nacional na cobrança de
seus créditos, a contar do recolhimento indevido, tudo nos termos da fundamentação
desta sentença.
O TRF - l a. Região deu parcial provimento à remessa de oficio e à apelação da
Fazenda Nacional, com o seguinte teor:
1. A aliquota a ser observada para fins de incidência do FINSOCIAL, com relação às
empresas vendedoras de mercadorias, é de 0,5% sobre a receita bruta, até a vigência da
Lei Complementar 70/91, e salvo quanto aos fatos geradores observados em 1988,
ocasião em que a aliquota a ser considerada de 0,6%.
2. "É licito, porém, ao contribuinte pedir ao Judiciário declaração de que seu crédito é
compensável com determinado débito tributário" (STJ, Resp 169.998/SP, DJU/I, de
21/9/98).
3. "As importâncias recolhidas em datas anteriores à vigência da Lei 8383/91 podem ser
declaradas compensáveis, sem que haja violação aos princípios da anterioridade e da
retroatividade das leis." (EdecIAC 96.01.46350-0/MG, ReL Juiz Mário César; DJU/II,
de 08/10/98, pág. 78).
4. 0 crédito de FINSOCIAL é compensável com valores devidos a quaisquer outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ai inseridas as demais
contribuições sociais, a teor do disposto no artigo 1 0, do Decreto 2138, de 29/01/97.
5. Nos casos de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte a iniciativa da
compensação tributária, não há como cogitar-se na incidência de juros de mora, salvo
quanto aos créditos observados a partir de 1 0/01/96, em cumprimento ao disposto no
artigo 39, § 4 0, da Lei 9250/95.
6. Provimento parcial da remessa de ofício e da apelação da Fazenda Nacional.
Sentença reformada em parte.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Julgando Recurso Especial no dia 30/05/2003, o STJ negou seguimento ao recurso
especial. Esta decisão TRANSITOU EM JULGADO em 05/08/2003.
A União Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou
o levantamento integral dos depósitos judiciais realizados pelas autoras. Em 25/10/2005 a 7 a
Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, que transitou em julgado
em 03/02/2006.
A Delegacia de origem ao apurar o crédito reconhecido judicialmente constatou que o
mesmo era insuficiente para homologar a totalidade das compensações pleiteadas, conforme decisão de
fls. 81/82.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora (MG) indeferiu o recurso apresentado
por entender que os Expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução
administrativa quando determinados judicialmente, estando a administração tributária, no caso,
limitada aos termos da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR N° 08/97, carecendo
de autorização legal a restituição além desse limite.
A recorrente, por sua vez, sustenta que devem ser aplicados os indices expurgados
e considerando-se o encontro de contas na data do levantamento dos depósitos judiciais.
Quanto a data de valoração dos débitos de COFINS, alega o recorrente que o
encontro de contas deve ser com o trânsito em julgado da decisão judicial e, mais
especificamente, na data do levantamento dos depósitos judiciais.
Sobre essa questão a Instância a quo assim se manifestou:
A compensação é forma de extinção do crédito tributário, sendo certo que os débitos
serão acrescidos dos encargos legais, juros e multa de mora, até o momento em que se
dá a compensação, ou seja, até a sua quitação.
Na esteira da previsão legal estatuída parágrafo 14o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, a
então Secretaria da Receita Federal, ao regular a compensação, editou a Instrução
Normativa SRF no 210/2002, cujo artigo 28 estabelecia que “na compensação efetuada
pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 38 e 39 e
os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação” (grifei). Tal Instrução
Normativa foi revogada pela de no 460/2004, revogada pela de no 600/2005, revogada
pela de no 900/2008, revogada pela de no 1300/2012, revogada pela de no 1717/2017,
que mantiveram a mesma determinação.
No presente caso, sendo a compensação tratada no processo de no 10680.015872/2002-
94 informada diretamente na DCTF, a data do encontro de contas será necessariamente
a data de vencimento dos débitos. Assim o crédito foi corrigido até essa data e utilizado
na quitação dos débitos.
O deslocamento da data do encontro de contas para data futura, além de descumprir a
disciplina regulamentar, implicaria reconhecer a não quitação dos débitos compensados
no vencimento com a consequente adição dos acréscimos legais, juros a taxa selic e
multa de mora.
A inclusão dos juros teria efeito neutralizado pela correção dos créditos pelo mesmo
índice. A adição da multa de mora, se fosse possível esse deslocamento da data do
encontro de contas, seria prejudicial à manifestante na medida que os débitos seriam
aumentados em 20%, adotando-se a data pretendida.
Vemos, portanto, que está correto o comportamento do fisco quanto a data do encontro
de contas.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

A IN/SRF no 600/2005, vigente à época, que disciplinava o procedimento de
compensação, definiu as datas de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in
verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação;
(...)
Art. 53. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem
como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996,
quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em
Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$
0,8287.
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos
juros de que trata o art. 52.

Pelo que consta no Despacho Decisório no 552 – DRF/UBE, de 07/06/2010 (fls.
81/82), trata o presente processo de Declarações de Compensação — DCOMP's, abaixo
discriminadas com utilização de créditos decorrentes da ação judicial n° 94.0020498-1, no valor
total de R$6.022,80:

Vê-se que no caso de compensação declarada em DComp, a data de valoração
tanto dos débitos como do crédito é o dia da entrega da mesma, sendo que o crédito reconhecido
judicialmente sofre os acréscimos decorrentes de atualização monetária e a incidência de juros da
taxa SELIC a partir de 01/01/1996.
No entanto, tendo em vista a inexistência de crédito, que foi totalmente utilizado
na compensação de débitos de COFINS — 2172, Períodos de Apuração janeiro a abril de 1995,
restaram não homologadas as DCOMPs apresentadas.
Pelo que consta, na compensação tratada no processo de no 10680.015872/2002-
94, os débitos foram declarados em DCTF vinculados à compensação, com exigibilidade
suspensa por depósito judicial. Nesse caso, por serem inaplicáveis as regras previstas no art. 28
da IN/SRF no 600/2005, entende-se que a data da valoração do crédito é a data de vencimento do
débito.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Pelos demonstrativos de fls. 31/40, os débitos de COFINS — 2172, Períodos de
Apuração janeiro a abril de 1995, foram considerados pela data de vencimento, no mesmo
montante dos valores depositados judicialmente, sem nenhum acréscimo moratório,
considerando-se o montante integral na data do depósito e face a suspensão de exigibilidade e o
crédito reconhecido judicialmente com os acréscimos decorrentes de atualização monetária pelos
índices utilizados pela administração tributária até essa data.
Assim, além de não haver respaldo legal para acatar o pleito da recorrente para
valoração dos débitos e créditos somente após o trânsito em julgado do processo judicial que
decidiu sobre o direito creditório, acompanho a decisão recorrida quando ressalta que o
deslocamento da data do encontro de contas para uma data futura, apesar de proporcionar o
acréscimo dos juros sobre o crédito, faria incidir os acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, sobre os débitos compensados após o vencimento, podendo resultar inclusive em
prejuízo ao contribuinte.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente nesse quesito.
Quanto a aplicação dos expurgos inflacionários na atualização do indébito
tributário, estes não foram expressamente tratados na sentença judicial, ficando consignada a
aplicação dos índices utilizados pela Fazenda Nacional, conforme consta na parte dispositiva da
sentença de 1o grau prolatada no processo judicial no 94.0020498-1, in verbis:
“adotando-se na compensação, nos mesmos moldes, os índices de atualização monetária
utilizados pela Fazenda Nacional na cobrança de seus créditos, a contar do recolhimento
indevido, tudo nos termos da fundamentação desta sentença.”
No âmbito do poder judiciário é pacífica a jurisprudência do STJ quanto a
inclusão, para fins de correção monetária de indébitos tributários, dos percentuais dos expurgos
inflacionários, considerando-se matéria de ordem pública, merecedora de pronunciamento ex-
officio, com a orientação de que os índices a serem utilizados para correção dos débitos judiciais
serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal de 02/07/2007.
Nesse sentido decisão no julgamento do Recurso Especial no 1.112.524/DF (Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010, na sistemática dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão
judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009;
AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp
1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009,
DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho,
Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.) (STJ, Corte Especial, Rel. Min.
Luiz Fuz, REsp no 1112524/DF, DJe 30/09/2010.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 2.601/08,
estabelecendo que:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
19. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522, de
19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de
que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
A Procuradoria da Fazenda Nacional exarou o Ato Declaratório PGFN 10/08,
dispensando a apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos em ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos
planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal:
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 10/2008:
O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02
de julho de 2007."
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935.594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).
A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, estabelece:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
(...)
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que
será aprovado na forma do art. 42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia;
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa.

Na 3a Turma da CSRF há entendimento consolidado no sentido de reconhecer a
necessidade de cômputo dos expurgos inflacionários em sede de pedido de restituição, ainda que
não expressamente constantes de determinação judicial, senão vejamos:
Acórdão no 9303-010.128, de 11 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/10/1988 a 25/07/1989
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COTA DE CONTRIBUIÇÃO
SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. DECRETO-LEI No 2.295, DE 1986. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561, de 2007.

Acórdão no 9303-007.780, de 11/12/2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/1990 a 30/09/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
Acórdão no. 9303-007.462, de 20 de setembro de 2018
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561, de 02/07/2007.
Acórdão no 9303-008.543 de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Exercício: 1980
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte,
ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção
monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem
pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial no
1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux). Aplicação do artigo 62A do RICARF.

No caso concreto, entendo que a questão da inclusão dos expurgos inflacionários
não foi expressamente discutida e decidida em caráter definitivo no processo judicial, ficando
consignada apenas a aplicação dos índices utilizados pela Fazenda Nacional e que, a partir da
edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, que autoriza a dispensa de contestação nas ações
judiciais relativo aos índices expurgados, podem ser adotados no âmbito administrativo, caso
inexista outro fundamento relevante, sem ferir a coisa julgada.
Não obstante, apesar da decisão de primeira instância pela aplicação dos índices
oficiais previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08/97, acompanho a
jurisprudência reiterada da 3a Turma da CSRF quanto ao entendimento de que a partir da edição
do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, de 01/12/2008 passou a ser cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos índices de
atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal de 02/07/2007.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que os créditos tributários sejam corrigidos com a inclusão dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.082 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720246/2010-01

Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho
de 2007 e a homologação das compensações até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital